Tribunal: TJPA
Processo: 0000233-08.2000.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000233-08.2000.8.14.0074

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAPELARIA E ARTIGOS PARA PRESENTES TAILANDIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil e tributário. Agravo interno. Execução fiscal. Extinção por ausência de interesse de agir. Baixo valor do crédito. Tema 1184 do STF. Resolução CNJ nº. 547/2024. Agravo desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação manejada pelo Estado. O Juízo de origem extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. A sentença se fundou na ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado (R$ 703,44), da aplicação da tese firmada no Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O agravante defende que a extinção considerou apenas o débito individual, sem observar o valor consolidado das dívidas do contribuinte, que superariam o limite previsto na legislação estadual (Lei nº 8.870/2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do débito exequendo, mesmo diante da existência de outros débitos atribuídos ao executado; (ii) estabelecer se a Resolução nº. 547/2024 do CNJ e a tese firmada no Tema 1184 do STF se aplicam ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese fixada pelo STF no Tema 1184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa e mediante a adoção prévia de medidas extrajudiciais, como tentativa de conciliação e protesto da CDA.

4.

A Resolução nº. 547/2024 do CNJ regulamenta a aplicação da tese e determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano, quando não localizados bens penhoráveis, como no caso em exame.

5.

A aferição do valor para aplicação da regra considera apenas os autos apensados e não o somatório de débitos em outras execuções ou inscritos em dívida ativa, inexistindo no processo qualquer execução apensada.

6.

A execução fiscal tramitava sem qualquer impulso útil desde 2000, com valor inicial de R$ 703,44, inferior ao custo mínimo de tramitação indicado pelo CNJ (R$ 9.277,00), o que justifica a extinção com base na desproporcionalidade e na ausência de interesse de agir.

7.

A tese firmada em precedente qualificado do STF (RE 1355208 – Tema 1184) é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento na tese de repercussão geral fixada no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2.

A aferição do valor deve considerar apenas as execuções apensadas nos autos, não sendo aplicável a soma de débitos em separado ou inscritos em dívida ativa.

3.

A ausência de movimentação útil por longo período e a inexistência de bens penhoráveis justificam a extinção da execução fiscal como medida de eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 927, III; 932, IV, “b”; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184 da repercussão geral).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/1/2026 a 2/2/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0000233-08.2000.8.14.0074

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADA: PAPELARIA E ARTIGOS PARA PRESENTES TAILANDIA LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 29489014, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo.

O referido apelo foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tailândia, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal proposta em face de PAPELARIA E ARTIGOS PARA PRESENTES TAILANDIA LTDA, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual, considerando o baixo valor da execução, a tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF e a Resolução nº. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A apelação do Estado foi monocraticamente desprovida, nos termos da decisão ID 29489014.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que: (i) a decisão incorreu em equívoco ao extinguir a execução com fundamento exclusivo no valor do débito exequendo, sem considerar o conjunto consolidado dos débitos do contribuinte; (ii) a Lei Estadual nº. 8.870/2019 confere faculdade e não imposição à Procuradoria-Geral do Estado quanto à não propositura ou desistência de execuções fiscais; (iii) que a interpretação adequada da norma exige a consideração do valor global consolidado dos débitos junto à Fazenda Pública, que, no caso concreto, alcança o montante de R$ 799.758,30, superior ao limite de 15.000 UPF/PA; (iv) o ajuizamento da execução observa o interesse público e o princípio da indisponibilidade do crédito tributário.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consta na certidão ID 30702187.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em confronto com precedente qualificado (Tema 1184 do STF), revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

O Juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual, considerando o baixo valor da execução, a tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF e a Resolução nº. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O agravante pretende reformar a decisão recorrida, de modo que a execução fiscal tenha prosseguimento.

O Estado ajuizou a execução fiscal em
29/3/2000
, objetivando o adimplemento de crédito tributário no valor de
R$ 703,44 (setecentos e três reais e quarenta e quatro centavos)
.

O último ato praticado pelo Estado foi um pedido de suspensão do feito, protocolado em 31/8/2000, no qual informou o parcelamento do crédito executado.

A tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF foi fixada e
m
19/12/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1355208. Transcrevo a ementa do respectivo Acórdão e o teor da tese em comento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 01-04-2024

PUBLIC 02-04-2024)”. (Grifo nosso).

“
Tema 1184 do STF

Tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”. (Grifo nosso).

A construção da tese acima foi baseada, em resumo, nas seguintes premissas:

1)

Diante de uma execução fiscal de valor pequeno ou irrisório, o magistrado não deve ser obrigado a movimentar toda a máquina judiciária, notadamente quando existirem meios extrajudiciais de satisfação do crédito;

2)

O acionamento desnecessário do Judiciário ocasiona um ônus para o contribuinte e para a própria agilidade da Justiça. Por isso, o valor mínimo do débito deve ser razoável e proporcional, de modo que possa superar o custo do processo e justificar a mobilização do Poder Judiciário;

3)

Ao se cotejar o interesse de agir, o princípio da eficiência administrativa e o baixo valor pretendido numa execução, conclui-se que não é razoável onerar o Poder Judiciário com o prosseguimento de ações executivas cujos objetivos podem ser alcançados por meios extrajudiciais, sobretudo considerando a desproporção dos custos inerentes à tramitação de uma ação judicial;

4)

O Poder Judiciário pode extinguir execução fiscal cujo valor seja baixo, quando verificar a falta de interesse de agir, caracterizada pelo não exaurimento de medidas extrajudiciais e administrativas mais eficientes e menos onerosas, capazes de viabilizar a cobrança da dívida.

Em consonância com a tese de repercussão geral e com as premissas acima indicadas, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº. 547/2024, nos termos adiante:

“O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que, segundo o Relatório Justiça em Números 2023 (ano-base 2022), as execuções fiscais têm sido apontadas como o principal fator de morosidade do Poder Judiciário, respondendo por 34% do acervo pendente, com taxa de congestionamento de 88% e tempo médio de tramitação de 6 anos e 7 meses até a baixa;

CONSIDERANDO o julgamento, em 19/12/2023, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, rel. Min. Cármen Lúcia, em regime de repercussão geral (tema 1184);

CONSIDERANDO que, no referido precedente, ficou decidido que: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”;

CONSIDERANDO o exposto nas Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais), e que o protesto de certidões de dívida ativa costuma ser mais eficaz que o ajuizamento de execuções fiscais;

CONSIDERANDO que, segundo levantamento do CNJ também citado no julgamento, estima-se que mais da metade (52,3%) das execuções fiscais tem valor de ajuizamento abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

CONSIDERANDO a interpretação do STJ (tema 566 dos recursos especiais repetitivos), validada pelo STF (tema 390 da repercussão geral) sobre o termo inicial do prazo prescricional após a propositura da ação;

CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Plenário do CNJ no julgamento do Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000, na 1ª Sessão Ordinária, realizada em 20 de fevereiro de 2024;

RESOLVE:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação”. (Grifo nosso).

Observa-se que, a partir da tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF, o CNJ determinou a extinção de
“execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”
.

Além disso, o CNJ estabeleceu que,

para aferição do valor almejado, em cada caso concreto, deverão ser somados os

valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado. Não se considera, portanto, a mera somatória de valores inscritos em dívida ativa.

O presente caso se enquadra perfeitamente na hipótese de extinção, pois: 1) Quando ação foi ajuizada, o débito executado era de
R$ 703,44 (setecentos e três reais e quarenta e quatro centavos); 2) Não houve movimentação útil do processo no ano que antecedeu a prolação da sentença, destacando-se que a execução ficou paralisada por aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos; 3) Não existem outras execuções apensadas ao presente feito; 4) Ainda que a Lei estadual nº. 8.870/2019 estabeleça o parâmetro de 15.000 UPF’s para o não ajuizamento de execuções fiscais, a presente demanda busca o adimplemento de crédito tributário cujo valor é inferior ao custo mínimo de tramitação do processo, indicado no preâmbulo da Resolução nº. 547/2024 do CNJ (R$ 9.277,00); 5) a extinção não impede nova propositura da execução fiscal, se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

Quanto à observância do citado precedente qualificado, o art. 927 do CPC assim dispõe:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. (Grifo nosso).

Assim, por força do dispositivo em destaque, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 1355208 (Tema 1184 do STF).

Conclui-se, portanto, que a decisão recorrida deve ser preservada.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026